Tribunal: CARF
Processo: 10650.721372/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.721372/2011-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.586 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Recorrente
INDUSFLORA PRODUTOS FLORESTAIS S/A EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
DA DECADÊNCIA. ITR. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO
No caso de falta de pagamento ou pagamento em atraso da quota única ou da
1a quota do ITR, após o exercício de apuração do imposto, aplica-se a regra
geral prevista no art. 173, I, do Código Tributário Nacional (CTN), para efeito
de contagem do prazo decadencial.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN)
Para fins de revisão do VTN/ha arbitrado pela fiscalização, correspondente ao
VTN/ha médio constante do SIPT, a apresentado Laudo de Avaliação, emitido
por profissional habilitado e atendeu aos requisitos essenciais das Normas da
ABNT com os dados de mercado coletados, de modo a atingir fundamentação
e Grau de precisão II, demonstrando, de forma clara e convincente, o valor
fundiário do imóvel, a preços da época do fato gerador do imposto além da
existência de características particulares a fim de justificar a revisão
pretendida.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DA MULTA. CARÁTER
CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PROVA PERICIAL.
SÚMULA CARF N° 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Ausente momentaneamente o Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10650.721372/2011-33
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.586 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721372/2011-33

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: : Débora Fófano dos
Santos, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Rodrigo Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (fls. 105/116), que julgou procedente o lançamento de Imposto
Territorial Rural - ITR, acrescido de multa e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Por meio da Notificação de Lançamento no 06105/00073/2011 de fls. 02/06, emitida em
10.10.2011, a contribuinte identificada no preâmbulo foi intimada a recolher o crédito
tributário, no montante de R$105.901,40, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), exercício de 2006, acrescido de multa lançada (75%) e juros de
mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Chapadão do Zagaia III”,
cadastrado na RFB sob o no 6.624.6784, com área declarada de 4.256,0 ha, localizado
no Município de Sacramento/MG.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2006 incidentes em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal de fls. 21, lavrado em 27.06.2011,
para a contribuinte apresentar o seguinte documento de prova:
Laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT com
fundamentação e grau de precisão II, com ART registrada no CREA, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados. A falta de apresentação do laudo de avaliação
ensejará o arbitramento do VTN, com base nas informações do SIPT da RFB.
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal, a contribuinte apresentou as
correspondências de fls. 12/13, acompanhadas dos documentos de fls. 14/58. Na
correspondência de fls. 13 solicita prorrogação do prazo, por mais 30 dias, para atender
o Termo de Intimação, tendo em vista as dificultadas encontradas para realização do
trabalho de campo, em virtude das constantes chuvas ocorridas na região do imóvel. Tal
solicitação foi atendida, para até a data de 05.09.2011, conforme Despacho manuscrito
de fls. 13.
Por não ter sido apresentado o documento de prova exigido e procedendo-se a análise e
verificação dos dados constantes da DITR/2006, a fiscalização resolveu alterar o Valor
da Terra Nua (VTN) declarado de R$1.049.998,23 (R$246,71/ha) para o arbitrado de
R$17.024.000,00 (R$4.000,00/ha), com base em valor constante do SIPT, com
consequente aumento do VTN tributável, e disto resultando imposto suplementar de
R$46.158,48, conforme demonstrado às fls. 05.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 03/04 e 06.
Da Impugnação
A contribuinte foi intimada e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.586 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721372/2011-33

Cientificada do lançamento, em 26.10.2011, às fls. 09, ingressou a contribuinte, via
postal, em 25.11.2011, às fls. 60, com sua impugnação de fls. 61/76, instruída com os
documentos de fls. 77/98, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- considera que a Notificação de Lançamento não pode prosperar posto que o suposto
débito lançado fora extinto pela decadência nos termos do art. 150, § 4o, do CTN, pois o
fato gerador ocorreu em 01.01.2006 e só foi intimada do lançamento em
26.10.2011,depois de transcorrido o prazo de 5 anos previsto nesse dispositivo legal e
discorre amplamente sobre o lançamento por homologação, apresentando doutrina e
jurisprudência;
- ressalta que, ademais, faz-se necessária a realização de perícia técnica para aferição do
VTN/ha;
- salienta que a penalidade aplicada é confiscatória e desproporcional ao grau de
ofensividade do suposto ilícito, como será demonstrado;
- considera, quanto ao arbitramento do VTN, que a Administração Pública não se pode
basear em presunções e o arbitramento de valores só pode ser feito quando é
absolutamente inviável a apuração efetiva, nos termos do art. 148 do CTN, e cita
Decisão Judicial para referendar sua tese;
- entende que, no caso, é possível e imprescindível que seja realizada perícia técnica
para avaliação do VTN, pois apenas a avaliação é capaz de demonstrar o valor
efetivamente atribuído ao VTN/ha efetivamente, e cita outra Decisão Judicial para
referendar seu argumento;
- faz analogia ao Direito Penal para afirmar que no direito administrativo-tributário
utiliza-se do princípio in dúbio contra fiscum, atribuindo-se o ônus da prova à
Autoridade Fiscal;
- decorre amplamente sobre o caráter confiscatório da multa lançada e que violaria o
princípio do não-confisco e da proporcionalidade;
- pelo exposto, requer julgar procedentes os pedidos para;
a) reconhecer a extinção do suposto crédito tributário pela decadência, nos termos do
art. 150, § 4o, do CTN, posto que o fato gerador é de 1o.01.2006 e somente foi intimada
da lavratura da Notificação em 26.10.2011, quando já havia expirado o prazo a que se
alude esse artigo;
a) (sic) caso a preliminar seja ultrapassada, requer que de acordo com o art. 18 do
Decreto 70.235/72, determine a realização de perícia técnica para a verificação do
VTN/ha atribuído ao imóvel;
b) reconhecer o caráter confiscatório da multa paliçada e a sua desproporcionalidade ao
grau de ofensividade do suposto ilícito, reduzindo-a a patamar razoável e condizente
com a conduta praticada;
c) declara, por fim, sob sua responsabilidade, que todas as cópias acostadas são
autênticas, nos termos do inciso IV do art. 365 do CPC;
- por fim, requer sejam todas as intimações dirigidas exclusivamente ao seu advogado
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE SOUZA, OAB/PR no 56.867, com Escritório à
Travessa José do Patrocínio, no 67, Curitiba/PR.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fls. 105/106):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2006
DA DECADÊNCIA. ITR. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.586 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721372/2011-33

No caso de falta de pagamento ou pagamento em atraso da quota única ou da 1a quota
do ITR, após o exercício de apuração do imposto, aplica-se a regra geral prevista no art.
173, I, do Código Tributário Nacional (CTN), para efeito de contagem do prazo
decadencial.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo de Avaliação, elaborado por profissional habilitado, com
ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas da ABNT NBR
14.6533), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel e a
existência de características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a
revisão do VTN em questão.
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados cadastrais informados na sua DITR, posto que é seu o
ônus da prova.
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação.
DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO
A vedação ao confisco pela Constituição da República é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplica-la, nos moldes da legislação que a instituiu.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com
a multa e os juros aplicados aos demais tributos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A contribuinte, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário (fls. 122/140) alegando em apertada síntese: (a) decadência; (b) do cerceamento de
defesa – indeferimento de prova pericial; (c) do valor da terra nua (VTN) atribuído ao imóvel –
impossibilidade de arbitramento; (d) dos requisitos materiais para aplicação do arbitramento; (e)
ausência de relação proporcional entre o valor da multa lançada e o grau de ofensividade do
suposto ato infracional, e a flagrante violação ao princípio da vedação ao confisco.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
Decadência
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.586 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721372/2011-33

Quando não ocorrido qualquer pagamento, aplica-se o disposto no artigo 173, I,
do CTN.
Para que o pagamento realizado seja caracterizado como pagamento antecipado
conforme determina artigo 150, do Código Tributário Nacional deve ter sido realizado dentro do
exercício correspondente ao vencimento do tributo.
Neste sentido, citamos a ementa do Acórdão proferido por esta Colenda Turma
julgadora, de relatoria do Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo:
Numero do processo: 13116.722378/2018-40
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Fri Sep 03 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Mon Nov 01 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR) Exercício: 2013 TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. REGRA DE CONTAGEM. Para fins
de aplicação da regra decadencial, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento,
ainda que parcial, ocorrido dentro do exercício correspondente ao vencimento do
tributo. Pagamento efetuado após o início da contagem do prazo decadencial do art.
173, I, do CTN não pode ser considerado como antecipado para fins de aplicação do art,
150, §4o, do CTN. DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. Incabível a retificação
de declaração no curso do contencioso fiscal quando a alteração pretendida não decorre
de mero erro de preenchimento, mas aponta para uma retificação de ofício do
lançamento. ITR. ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. EXCLUSÃO. ADA.
NECESSIDADE. A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR
é obrigatória nos casos em que se pretenda excluir Área de Interesse Ecológico do total
da área tributável do imóvel rural. Não tendo o contribuinte comprovado que houve
ampliação das restrições de uso previstas para as áreas de preservação permanente e de
reserva legal mediante ato do órgão competente, federal ou estadual; ou ainda que
referido ato declarou determinadas áreas comprovadamente imprestáveis para a
atividade rural, não há como considerar tais áreas como de interesse ecológico para fins
de isenção do tributo rural. ITR. ÁREA UTILIZADA PARA EXPLORAÇÃO
EXTRATIVA. DEFINIÇÃO NÃO APLICÁVEL ÀS ÁREAS DE EXPLORAÇÃO DE
MINÉRIOS. Para fins de apuração do grau de utilização do solo, a área de exploração
extrativa é aquela que serviu para a atividade de extração e coleta de produtos vegetais
nativos, não plantados, inclusive a exploração madeireira de florestas nativas. A
exploração extrativa não se confunde com a exploração de minérios para fins de
apuração do ITR. Áreas ocupadas por minas ou jazidas (exploradas ou não) são
consideradas como área não utilizada pela atividade rural e, portanto, corresponde uma
parcela da área aproveitável. ITR. VALOR DA TERRA NUA. COMPROVAÇÃO.
SIPT. LAUDO. Não tendo sido apresentado pelo contribuinte laudo técnico
(acompanhado de ART e seguindo as normas técnicas exigidas) que ampare,
inequivocamente, nos termos da legislação, os valores declarados, ou ainda quando não
mereça fé o laudo apresentado, é correto o procedimento fiscal que arbitre o Valor da
Terra Nua - VTN com base no Sistema de Preços de Terras - SIPT desenvolvido pela
Receita Federal do Brasil para este fim. ITR. RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as alegações do
interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução probatória.
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO
DECADENCIAL. REGRA DE CONTAGEM. Para fins de aplicação da regra
decadencial, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial,
ocorrido dentro do exercício correspondente ao vencimento do tributo. Pagamento
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.586 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721372/2011-33

efetuado após o início da contagem do prazo decadencial do art. 173, I, do CTN não
pode ser considerado como antecipado para fins de aplicação do art, 150, §4o, do CTN.
Numero da decisão: 2201-009.209
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a
preliminar de decadência, vencidos os conselheiros Fernando Gomes Favacho e Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, que acataram totalmente a preliminar. No mérito, por
unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 2201-009.207, de 03 de setembro de 2021, prolatado no julgamento do
processo 13116.721358/2015-17, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente) Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente
Redator Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes
Favacho, Debora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (suplente
convocado), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo
(Presidente)
Nome do relator: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Sendo assim, por se tratar de lançamento referente ao exercício de 2006 e
cientificação do lançamento em 26.10.2011 (fl. 9), deve ser rejeitada a preliminar para aplicar o
disposto no artigo 173, I, do CTN e considera-se que o lançamento foi realizado dentro do
período de 5 anos.
Portanto, não procede a alegação de decadência.
Do cerceamento de defesa – indeferimento de prova pericial
Quanto a este ponto, não comporta grandes discussões, uma vez que aplicável ao
caso o disposto na Súmula CARF n° 163:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Portanto, não há o que prover.
Do Valor da Terra Nua (VTN)
Ao entender que houve subavaliação do Valor da Terra Nua (VTN) a autoridade
fiscal houve por bem utilizar o valor informado pelo Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (INCRA), conforme extrato SIPT.
O arbitramento do VTN, com base no SIPT - Tabela SIPT por aptidão agrícola,
está previsto no art. 14, da Lei n° 9.393, de 1996 e representa a média ponderada dos preços
mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião. Observando-se o conceito legal de
terra nua previsto na legislação de regência do assunto e utilizando-se como data de referência o
último dia do ano anterior ao do lançamento. A utilização da tabela SIPT para verificação do
valor de imóveis rurais ocorre quando o fiscalizado, depois de intimado, não apresenta elementos
suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma que tal valor fica sujeito a
revisão quando o contribuinte comprova que seu imóvel possui características que o distingam
dos demais imóveis do mesmo município.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.586 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721372/2011-33

Ainda na fase procedimento fiscal o contribuinte foi intimado a apresentar Laudo
Técnico de Avaliação, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, com Fundamentação e
Grau de Precisão II e ART, contendo todos os elementos de pesquisa identificados, para efeito de
comprovação do valor da terra nua constante de sua DITR.
Portanto, o arbitramento com base no SIPT tem previsão legal e pode ser
aplicado, nas situações tipificadas, quando os respectivos valores forem apurados conforme as
determinações normativas. Por outro lado, cabe ao contribuinte trazer aos autos elementos que
justifiquem sua irresignação quanto a tal arbitramento, sendo exigida a apresentação de laudo de
avaliação do imóvel nos termos da NBR 14.6533 da ABNT, preferencialmente com
fundamentação e grau de precisão II, com vistas a contrapor o valor obtido no SIPT. Desta
forma, a irresignação contra o valor arbitrado se apresenta prejudicada, vez não devidamente
contraditado com a apresentação do referido laudo técnico.
Justifica-se, assim, o arbitramento com base no SIPT por aptidão agrícola, de
acordo com as normas legais e regulamentares de regência do ITR, conforme informações
prestadas pela Secretaria de Agricultura para o município de localização do imóvel.
Portanto, não prospera a alegação do recurso quanto este ponto.
Multa e alíquota aplicada – da infringência ao princípio não confisco. Súmula
CARF no 2
A alegação de que a multa imposta ofende ao princípio do não confisco é matéria
em que o próprio Decreto n. 70.235/72 veda que os órgãos de julgamento administrativo fiscal
possam afastar aplicação ou deixem de observar lei ou decreto sob fundamento de
inconstitucionalidade. Neste sentido temos:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
No mesmo sentido do mencionado artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, vemos o
disposto no artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de
junho de 2015, que determina que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar
quaisquer disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
Por fim, a Súmula CARF n. 2 também dispõe que este Tribunal não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Por outro lado, a alíquota aplicável depende do grau de utilização do solo, o que já
foi avaliado anteriormente.
Sendo assim, não prospera esta alegação.
Conclusão
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.586 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721372/2011-33

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito as preliminares arguídas
e no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 171
DF CARF MF
Original